Tribunal: TJSP
Processo: 2151301-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Recálculo de sexta-parte. VPNI prevista na LC no 11/91 de Marília. Vantagem de caráter não eventual e de caráter remuneratório. Verba integrante da base de cálculo do adicional temporal. Decisão mantida. Sucumbência parcial do credor em razão do acolhimento parcial da impugnação. Honorários de advogado devidos nos termos do art. 85, §

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Recálculo de sexta-parte. VPNI prevista na LC no 11/91 de Marília. Vantagem de caráter não eventual e de caráter remuneratório. Verba integrante da base de cálculo do adicional temporal. Decisão mantida. Sucumbência parcial do credor em razão do acolhimento parcial da impugnação. Honorários de advogado devidos nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.